Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748640-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DIAS DE CARVALHO FURTADO AGRAVADO: DENILSON PEREIRA FURTADO, ELOISA RODRIGUES DE ARAUJO FURTADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Dias de Carvalho Furtado contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 254946046 dos autos originários). Igor Dias de Carvalho Furtado narra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a reunião de dois (2) processos com base no art. 53, § 3o, do Código de Processo Civil. Relata que a sentença foi prolatada em ambos os processos. Acrescenta que interpôs apelação nos feitos, mas somente foi recebida em um deles. Alega que o recurso interposto em um dos processos deve ser aproveitado em ambas as demandas devido ao risco de decisões contraditórias. Sustenta que o trânsito em julgado foi certificado erroneamente pois o recurso oferecido em uma ação abarca todas as demais, segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido nos autos originários (id 243597145 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau determinou a reunião da ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais e indenização por danos materiais originária com a ação de arbitramento de cobrança de honorários advocatícios (autos no 0727061-59.2024.8.07.0007) que tramitavam em Juízos distintos para julgamento conjunto. A ação no 0727061-59.2024.8.07.0007 foi proposta por Igor Dias de Carvalho Furtado contra Denilson Pereira Furtado e Eloisa Rodrigues de Araújo Furtado com o objetivo de receber pelos serviços advocatícios prestados. Igor Dias de Carvalho Furtado informa o recebimento do valor de R$ 42.205,72 (quarenta e dois mil duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos) como pagamento e pede que esse valor seja fixado a título de honorários advocatícios. A ação originária foi proposta por Denilson Pereira Furtado e Eloisa Rodrigues de Araújo Furtado contra Igor Dias de Carvalho Furtado com o fim de cobrar o valor de R$ 42.205,72 (quarenta e dois mil duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos) recebido por este em sua conta bancária contra a vontade daqueles. Os processos foram unidos em razão do liame existente na relação de direito material, isto é, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes. O objetivo foi evitar a prolação de decisões conflitantes. As causas de pedir das ações supracitadas, no entanto, são distintas. A sentença proferida analisou as ações separadamente e apresentou fundamentação distinta para cada processo (id 243597145 dos autos originários). A decisão não é una, apesar de estar formalizada em um mesmo texto. Destaco que o julgamento ocorreu de forma conjunta, mas não simultânea. Não vislumbro, portanto, razão para a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e consequente aproveitamento da apelação interposta nos autos no 0727061-59.2024.8.07.0007 a fim de afastar o trânsito em julgado no caso concreto. O pressuposto do perigo de dano está presente em razão da possibilidade de pagamento de valor ainda pendente de discussão. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Denilson Pereira Furtado e Eloisa Rodrigues de Araújo Furtado para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator